Tribunal: STF
Processo: HC 122610
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – OBSTÁCULO – INEXISTÊNCIA. O fato de decisão ser, em tese, passível de ataque mediante recurso especial não obstaculiza o habeas corpus. 



    LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Uma vez atendidos os requisitos próprios ao livramento condicional, cumpre observá-lo.